Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702543-89.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GUILHERME CAMPOS AGRAVADO: SHEYLLA MICHELLI GODEIRO LEITE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Guilherme Campos contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0713911-23.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos bens da agravada (id 211795348 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento (id 65390088). O prazo transcorreu sem manifestação (id 65962671). A agravante apresentou petição com requerimento de retratação endereçada ao Juízo de Primeiro Grau e interpôs novo agravo de instrumento (id 65979195). Intime-se a agravante para que esclareça a petição e o agravo de instrumento juntados no id 65979195 com fundamento nos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator